Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735218-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA BORGES CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Rita de Cássia Borges Castro (processo n. 0710123-19.2025.8.07.0018), suspendeu “a Decisão n.o 496/2025 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB, de 25 de julho de 2025, contida ao ID 244156798” e determinou “à autoridade impetrada que conceda o prazo de 50 (cinquenta) dias solicitado pela impetrante para fins de regularização da obra (apresentação dos documentos faltantes), bem como que não efetue qualquer ato demolitório quanto à obra em questão, sob pena de aplicação das penalidades legais” (ID origem 244203115). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 75423952). Ao ID 75434408, Laurindo Modesto Pereira Júnior e outros requerem a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. Para tanto, afirmam que seriam “diretamente afetados pela construção ilegal do ILPI – Instituto de Longa Permanência de Idosos com mais de 20 quartos que está sendo edificado ilicitamente no seio da nossa comunidade exclusivamente residencial”. Tecem considerações acerca da suposta irregularidade da obra objeto de discussão nos autos de origem. Defendem o embargo da edificação erigida pela impetrante (agravada) no imóvel. Assentam que a obra não seria passível de regularização. Anotam que a obra impactaria negativamente a área residencial em que localizado o imóvel objeto de discussão na origem. Pugnam, ao final, pelo deferimento de sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae, com subsequente reapreciação do pedido liminar pleiteado pelo Distrito Federal no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 138 do CPC, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "o ingresso de amicus curiae é previsto para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido. Não é admitido o ingresso quando a pretensão é dirigida para tentar assegurar resultado favorável a uma das partes envolvidas" (AgInt na PET no REsp 1700197/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 27/06/2018). Além disso, o e. Supremo Tribunal Federal já apreciou a "questão da natureza jurídica do amicus curiæ, afirmando (...) que não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um fato de 'admissão informal de um colaborador da corte'. Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro, o amicus curiæ, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador" (STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 22/4/2008, publicado em DJe 29/4/2008). No particular, por se tratar de agravo de instrumento interposto no âmbito de mandado de segurança, é certo que se está diante de demanda de natureza subjetiva, com efeitos inter partes, a qual, como tal, apenas autoriza a admissão de amicus curiae de forma excepcional. Da análise detida dos autos, observa-se que a pretensão dos requerentes é dirigida no sentido de tentar assegurar o resultado favorável a uma das partes (no caso, o Distrito Federal), o que, na esteira dos aludidos precedentes, não é suficiente para permitir a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. É dizer, o interesse particular dos requerentes no resultado favorável a uma das partes não é suficiente para autorizar a sua admissão na qualidade de amicus curiae. 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 75434408. Publique-se. Intime-se. Cumpram-se as determinações contidas na parte final da decisão de ID 75423952. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora